Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.454/2022. REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA. EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. NÃO COMPROVADA SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei n.° 14.454/2022 insere-se como “reação legislativa” à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em “referência básica” de cobertura aos planos de saúde.
3. Considerando que a solução do litígio deve retratar o estado atual da lide, no momento do julgamento, deve-se aplicar os dispositivos inseridos na Lei de Planos de Saúde pela Lei n.° 14.454/2022, ao teor do art. 493 do CPC.
4. Os requisitos estabelecidos pelo art. 10, §13o da Lei n.° 9.656/98, alterado pela Lei n.°14.454/2022, para a cobertura de evento de saúde não previsto no Rol de Procedimentos da ANS não são cumulativos.
5. De acordo com a novel legislação que flexibiliza o Rol de Procedimentos e Eventos da Saúde, para o deferimento da terapêutica necessita-se que “exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas” (art. 10, §13o, inc I da Lei 9.656/98), o que não restou demonstrado nos autos; ou ainda a recomendação pela CONITEC ou órgão internacional similar (art. 10, §13o, inc II da Lei 9.656/98).
6. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.